Tribunal: STF
Processo: RE 1565825
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 59, p. 4-5):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CARÁTER NÃO-CUMULATIVO DAS EXAÇÕES. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.121/2022. OFENSA AO PODER REGULAMENTAR. AFRONTA AO ART. 195 DA CF/88 E ÀS LEIS Nº 10.637/2002 E 10.833/2003. IPI NÃO RECUPERÁVEL. TOMADA DE CRÉDITO. VALORES DE REVENDA DE BENS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado do Ceará - SINCODIV/CE em face de sentença que denegou a segurança pleiteada nos autos, que consistia em assegurar às substituídas pelo Impetrante: a) o direito de valer-se dos créditos de PIS e COFINS incidentes dobre o valor do IPI não recuperável relativo a bens adquiridos para revenda, uma vez tratar-se de custo de aquisição desses produtos; b) o direito de compensar os valores recolhidos indevidamente a esse título com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, relativamente a créditos constituídos a partir da vigência da Instrução Normativa RFB 2.121/2022, e durante o trâmite da presente ação, devidamente atualizados e corrigidos pela Taxa SELIC e respeitado o prazo prescricional de 5 anos anteriores ao ajuizamento do mandamus .



    2. Pede ao ensejo a concessão de tutela de urgência recursal para que a autoridade tida como coatora e seus agentes se abstenham de praticar qualquer conduta tendente a glosar o referido crédito ou exigir esses tributos abatidos do mencionado creditamento.



    3. A Receita Federal adota a orientação de que o "valor dos itens" estabelecidos na legislação deve levar em conta o conceito de custo de aquisição, previsto no Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580/2018), mais especificamente no §1º, do art. 301. Logo, ao interpretar o citado normativo, conclui-se que os impostos irrecuperáveis, dentre eles, o IPI não recuperável, integram o custo da aquisição das mercadorias revendidas, por caracterizar-se a exação como tributo devido na obtenção do bem.



    4. A Instrução Normativa RFB nº 1.911/2019 era expressa ao atestar, em seu art. 167, II, que, para efeitos de cálculo dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de insumos, pertinentes a bens para revenda ou destinados ao ativo imobilizado, integra o valor da aquisição o IPI incidente, quando não recuperável.



    5. Entretanto, com as modificações advindas pela Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022, excluiu-se tal possibilidade, modificando-se o art. 167. Ademais, a Instrução Normativa RFB nº 2.121/2002, igualmente, modificou o art. 170, passando a vedar a tomada de créditos de PIS e COFINS sobre o valor de IPI incidente na aquisição de bens para revenda. 6. Tais modificações, efetuadas pela Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022, afrontam as normas pertinentes ao PIS e à COFINS (Leis nº 10.637/2002, 10.833/2003 e art. 195, I, "b" e § 12, da CF/88), considerando o caráter não cumulativo das exações e as hipóteses que possibilitam a tomada de créditos de tais tributos, especialmente quando da revenda de mercadorias.



    7. Houve igualmente ofensa ao conceito de custos das mercadorias revendidas, nos termos do Regulamento do Imposto de Renda, o qual abrange "os tributos devidos na aquisição ou na importação" (art. 301, § 1º, do Decreto nº 9.580/2018).



    8. Assim já decidiu recentemente esta Sexta Turma: Apelação/Remessa Necessária nº 0814832-70.2023.4.05.8100, Rel. Des. Fed. Leonardo Resende Martins, julgamento em 23/07/2024.



    9. A tomada de créditos na aquisição de bens para revenda é o valor dos itens adquiridos, acrescido do valor do tributo não-recuperável constante da nota fiscal, nos termos do art. 301, § 1º, do Decreto nº 9.580/2018, que regulamenta o Imposto de Renda (TRF5, Apelação/Remessa Necessária nº 0808819-55.2023.4.05.8100, Rel. Des. Fed. Leonardo Resende Martins, Sexta Turma, julgamento em 21/11/2023).



    10. A Sexta Turma entende ser possível a tomada de créditos de PIS e COFINS sobre os valores recolhidos a título de IPI "não recuperável" no momento da aquisição de bens/mercadorias (Apelação/Remessa Necessária nº 0810332-31.2023.4.05.8400, Rel. Des. Fed. André Luís Maia Tobias Granja (Convocado), julgamento em 23/07/2024).



    11. Em face dessas considerações, dá-se provimento à apelação para conceder a segurança pleiteada pela impetrante, no sentido de assegurar o direito de as empresas substituídas pelo impetrante poderem: a) apropriar-se dos créditos de PIS e COFINS incidentes dobre o valor do IPI não recuperável relativo a bens adquiridos para revenda; b) repetir os valores indevidamente recolhidos a esse título com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, relativamente a créditos constituídos a partir da vigência da Instrução Normativa RFB 2.121/2022, respeitado o prazo prescricional respeitada a prescrição quinquenal.



    12. Os valores a serem repetidos, mediante compensação, a ser processada exclusivamente na esfera administrativa, e após o trânsito em julgado da sentença (CTN, art.170-A), deverão ser corrigidos monetariamente desde o pagamento indevido (Súmula nº. 162 do STJ). Quanto aos índices a serem aplicados, deve ser utilizada a taxa SELIC, a título de juros e correção monetária, na forma estatuída no art. 39, § 4º, da Lei nº. 9.250/95, e observado o Tema 1.003/STJ.



    13. Tutela provisória de urgência concedida, para que a autoridade tida como coatora e seus agentes se abstenham de praticar qualquer conduta tendente a glosar o referido crédito ou exigir esses tributos abatidos do mencionado creditamento.



    14. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).”



    No recurso extraordinário, interposto com apoio no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 84, IV, 87, II e parágrafo único, e 150, I, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 87, p. 8-23):



    “Com relação ao IPI não recuperável como parcela do custo integrativo, para fins de crédito das contribuições em tela, necessário verificar se essa parcela esbarra ou não na vedação de creditamento prescrita pelos art. 3Q, §2 2, II, das Leis nQ 10.833, de 2003, e n5 10.637, de 2002.



    Com relação ao IPI não recuperável como parcela do custo integrativo, para fins de crédito das contribuições em tela, necessário verificar se essa parcela esbarra ou não na vedação de creditamento prescrita pelos art. 3Q, §2 2, II, das Leis nQ 10.833, de 2003, e n5 10.637, de 2002.



    (...)



    A leitura desses dispositivos deixa assente que se deve perquirir as normas de que tratam o artigo 12 do Decreto-Lei n- 1.598, de 1977, para estabelecer a receita bruta para fins de incidência das contribuições, além da inclusão das demais receitas auferidas pelo contribuinte. Abaixo, reproduz-se o referido dispositivo:



    (...)



    O §4 Q do art. 12 do Decreto-Lei n5 1.598, de 1977, permite concluir que os tributos não recuperáveis cobrados, destacadamente, do comprador dos bens ou pelo prestador de serviços na condição de mero depositário não devem compor a receita bruta e, consequentemente, também não devem compor a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS.



    Esse é justamente o caso do IPI não recuperável, no qual o vendedor destaca em Nota Fiscal o valor do IPI cobrado do comprador ou contratante na condição de mero depositário.



    Disso decorre que os valores relacionados ao IPI não recuperável não sofrem a incidência das contribuições na venda e revenda de bens e serviços e, consequentemente, essa parcela não pode compor a base de créditos do PIS e da COFINS para a pessoa jurídica adquirente.



    (...)



    Vê-se, então, que o artigo 171, parágrafo único, III da IN/RFB n9 2.121, acima transcrito, está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio vigente, já que não possibilita o creditamento da parcela referente ao IPI não recuperável vinculado à aquisição de bens e serviços, dado que sobre o IPI não há a incidência do PIS e da COFINS e só devem compor a base de créditos os itens que sofreram a incidência dessas contribuições no elo imediatamente anterior.



    Portanto, a vedação ao creditamento, nos moldes almejados pela impetrante, está prevista em lei, e não somente no art. 170 da IN RFB n9 2.121/2022.



    Desta forma, aplica-se a técnica da não cumulatividade. Ou seja, as parcelas do custo integrativo que não se sujeitam ao pagamento do PIS e da Cofins não geram direito ao crédito, a exemplo do IPI incidente na venda, que é excluído da base de cálculo das contribuições conforme o art. 25, § 39,1, da mesma IN RFB n9 2.121/2022, e transcrito a seguir:



    (...)



    Neste cenário, não se extrai mácula ao agir fazendário, pondo-se os seus regramentos, regulamentares e infra regulamentares/atos administrativos normativos, em linha de vertical compatibilidade para com a própria Lei Maior, ênfase ao § 65 de seu art. 150, ao inciso I do seu art. 150; ao inciso IV, parte final, de seu art. 84; e ao inciso II do único parágrafo de seu art. 87; tanto quanto em face do CTN, inciso I, de seu art. 100, art. 99 e art. 97, inciso VI.



    Assim, a lei pode estabelecer restrições ao aproveitamento de créditos ou promover correção interpretativa tributária. Dessa forma, a impossibilidade da previsão de creditamento não deve ser equiparada a aumento de tributo. Por não representar efetiva instituição ou aumento de imposto, não se sujeita à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da Constituição Federal.



    (...)



    Cotejando as normas relativas ao crédito das exações em tela, tem-se que os tributos vinculados à aquisição de bens ou serviços (parcelas integrativas ao custo de aquisição) somente devem compor a base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS quando tiverem sido considerados na base de cálculo das referidas contribuições por parte da pessoa jurídica que os vendeu ou revendeu.



    (...)



    Nesse contexto, tendo em conta todo o acima exposto, importa salientar, por força de argumentação e em homenagem ao princípio da eventualidade, que, na improvável hipótese do acórdão que concedeu a segurança não ser reformado, o aproveitamento extemporâneo dos supostos créditos escriturais de PIS e de COFINS ora discutidos NÃO poderá se dar mediante apropriacão/contabilizacão em período posterior ao da respectiva competência, mas apenas e tão somente mediante apropriação/contabilizacão nos períodos a que se referem os créditos, por meio de recálculo, pelo contribuinte, da totalidade dos tributos devidos em cada período de apuração (e não somente do PIS e da COFINS) e correta retificação da Escrituração Contábil Fiscal - ECF e das declarações pertinentes, respeitados não só os limites temporais dados pela decadência do direito aos créditos (5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou esse direito, nos termos do art. 1^ do Decreto n^ 20.910/1932) e pela decadência do direito à retificação das declarações em questão (5 anos, contados das datas em que as declarações que devem ser retificadas foram apresentadas), mas também limites outros decorrentes da legislação de regência das declarações a serem retificadas.



    (...)



    Ainda na improvável hipótese de o referido acórdão não ser reformado, o que só se admite por força de argumentação e em homenagem ao princípio da eventualidade, necessário se faz lembrar que os créditos do regime de incidência não cumulativa do PIS e da COFINS, cuja apropriação extemporânea requer a Impetrante, possuem natureza meramente escriturai e, nessa condição, não se sujeitam à atualização monetária, nem tampouco à incidência de juros.



    Ocorre que a sistemática dos créditos escriturais do regime de incidência não cumulativa do PIS e da COFINS é apenas uma técnica utilizada para operacionalizar o princípio da não-cumulatividade das contribuições, mas não implica em ser a União devedora dos créditos que o contribuinte apura em sua escrita contábil. Tais créditos não se confundem, portanto, com os créditos de PIS e de COFINS oriundos do recolhimento indevido ou a maior que o devido dessas contribuições, que figuram como verdadeiras dívidas e obrigações da União para com o contribuinte.



    (...)



    No acórdão que concedeu a segurança já foi reconhecido que a eventual compensação deve ser "processada exclusivamente na esfera administrativa, e após o trânsito em julgado da sentença (CTN, art. 170-A)".



    Importa salientar que apesar de não se confundir com a compensação, a apropriação de créditos escriturais de PIS e de COFINS está sujeita à observância do disposto no art. 170-A do Código Tributário Nacional, in verbis:



    (...)



    Como já evidenciado ao longo desta peça, não foram preenchidos os requisitos para a concessão antecipada dos efeitos da tutela recursal. Isso porque o Art. 300 do CPC dispõe que dois são os requisitos para concessão da referida tutela, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”



    Especificamente quanto à demonstração da existência de repercussão geral, afirma-se em relação a questão constitucional suscitado no extraordinário o seguinte (eDOC 87, p. 6):



    “No caso concreto, trata-se de relação jurídica entre o contribuinte e o Fisco Federal, que envolve a discussão sobre quais insumos permitem o creditamento na sistemática de apuração do PIS/COFINS. Trata-se de matéria ainda controvertida na jurisprudência, possuindo grande abrangência jurídica e social, o que reforça o preenchimento do requisito de admissibilidade.



    A pretensão do Autor de incluir o IPI NÃO recuperável do custo de aquisição de bens e serviços na apuração de créditos de PIS/COFINS no regime não cumulativo é assunto amplamente debatido em inúmeras demandas judiciais envolvendo a União (Fazenda Nacional) e traz consigo relevantes aspectos econômicos, políticos, sociais e jurídicos.



    No caso, em se tratando de matéria de caráter tributário na qual a Fazenda Pública é parte, é evidente que a tese jurídica aqui abordada possui impactos diretos na arrecadação tributária, que atualmente é a principal fonte de financiamento de serviços públicos e das demais obrigações assumidas pelo Estado, bem como elemento essencial para o fomento do desenvolvimento socioeconômico, influenciando, por consequência lógica, não apenas os contribuintes, mas todos os beneficiários das mencionadas ações.



    A relevância jurídica decorre do fato de as relações entre os contribuintes e a Administração Tributária Federal serem de massa, envolvendo sempre um número expressivo de interesses. Desse modo, ainda que se trate nesta hipótese de processo judicial em que se discute direito individual, o certo é que a manutenção do entendimento adotado no acórdão recorrido terá grande repercussão em outras demandas semelhantes (efeito multiplicador).



    Destarte, o recorte temático apresentado, por si só, tem o condão de cumprir o requisito da relevância, uma vez que, inequivocamente, constitui temática tributária que transcende o caso concreto e os interesses particulares dos envolvidos neste processo, revestindo-se de interesse geral, de interesse social.



    Assim, plenamente evidenciada a repercussão geral da discussão ora tratada.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. 4. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 974.923-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.676-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018).



    Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre de forma clara e explícita a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita.



    Esse foi o entendimento do Plenário ao julgar o RE 569.476-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.04.2008, ainda sob a égide do CPC/73. Confira-se o seguinte trecho do voto da relatora:



    “Dessa forma, parece-me que mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral, previstas no art. 323, 1º, do RISTF, o recorrente também terá que demonstrar, em tópico destacado na petição do seu apelo extremo, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária, por tais motivos, a submissão da questão ao procedimento do julgamento eletrônico da repercussão geral.”



    Vejam-se também:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 06.05.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE 1.069.978-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.04.2018).



    Da mesma forma, prevalece a jurisprudência desta Corte Suprema sobre o tema, sob a égide do CPC/15. A respeito, aponto os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.05.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.177.267-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.03.2019).



    Do voto condutor do acórdão proferido neste último precedente, destaco o seguinte fragmento: “Ressalte-se que o CPC/2015 não desonerou o recorrente de demostrar a existência da repercussão geral do tema veiculado no recurso extraordinário”.



    O ônus que se imputa ao recorrente não reside na necessidade de se afirmar a existência da repercussão geral, mas na importante tarefa de demonstrá-la, com clareza e detalhes, revelando minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente sobre o tema veiculado no caso concreto.



    Não é o que se verifica no caso examinado, no qual a preliminar de repercussão geral limita-se a afirmar genericamente a existência de transcendência dos interesses subjetivos postos em causa.



    Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado; no conhecimento de questão social, apresente titularidade difusa ou coletiva; no que tange à questão político-institucional, demonstre a pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação; e, quanto ao exame da repercussão geral da questão jurídica, que faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais, salientando possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, ou condiga com uma suficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Importa ressaltar que não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. É necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Assim, verifica-se que o conhecimento do recurso extraordinário é obstado por conter fundamentação deficiente da existência de repercussão geral, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Além disso, ainda que ultrapassado esse óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente, considerando que, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, destaco as ementas dos seguintes julgados:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Crédito. IPI não recuperável. Leis 10.673/2002 e 10.833/2003. IN RFB 2121/2022. Natureza infraconstitucional da controvérsia. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.547.121-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 04.06.2025)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO E AO IPI DITO RECUPERÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a deci